Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 11.846/2023. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas, fundamentado no Decreto no 11.846/2023. O agravante, condenado pelos crimes de roubo agravado, furto e tráfico de drogas, requereu a comutação das penas dos crimes não impeditivos. O juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido, ao fundamento de que o apenado não havia cumprido, até a data de publicação do decreto (25/12/2023), 2/3 da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), requisito exigido pelo art. 9o, parágrafo único, do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus à comutação das penas dos crimes não impeditivos, considerando o tempo de cumprimento total da pena, mesmo sem ter atingido 2/3 da pena do crime impeditivo, conforme exigido pelo Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de penas configuram atos de governo, caracterizados pela discricionariedade do Presidente da República, sendo vedado ao Poder Judiciário criar exigências ou ampliar hipóteses além das previstas no decreto.
4. O Decreto no 11.846/2023, em seu artigo 1o, estabelece crimes impeditivos para a concessão da comutação, incluindo o tráfico de drogas. O artigo 9o, parágrafo único, exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo para possibilitar a comutação das penas dos crimes não impeditivos.
5. O tempo de cumprimento de pena deve ser aferido individualmente para cada delito impeditivo, sendo inadmissível a soma das penas de crimes distintos para atingir o requisito de 2/3 da pena do crime impeditivo, sob pena de gerar "crédito de pena".
6. No caso concreto, o agravante foi condenado a 7 anos e 7 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, cometido em 21/05/2022, não tendo cumprido, até 25/12/2023, os 2/3 exigidos para a concessão da comutação.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais reitera que o período de pena cumprida antes da prática do crime impeditivo não pode ser considerado para fins de comutação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.